Tribunal: CARF
Processo: 10865.720912/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720912/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.807 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
STAR PARK ESTACIONAMENTO PORTARIA E LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, para na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720912/2019-01
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720912/2019-01

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71/86) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 55/62), que julgou improcedente a
impugnação contra o auto de infração (e-fl. 35).
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-
calendário de 2014, no valor de R$ 3.000,00 por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2019 (e-fl.68), o
contribuinte interpôs em 16/12/2019 recurso voluntário (e-fls. 71/86), e reitera os mesmos
argumentos de impugnação, os quais sintetizo a seguir:
- ausência de intimação prévia ao lançamento;
- afastamento da multa em razão da denúncia espontânea;
- multa confiscatória;
- ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2 conheço dele apenas
parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa
confiscatória e ofensa a princípios constitucionais.
Preliminares
Não foram alegas questões preliminares no recurso voluntário.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720912/2019-01

Mérito
Ausência de Intimação Prévia da Recorrente
Alega o recorrente ilegalidade do procedimento fiscal por não ter sido intimado
previamente ao lançamento, conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, o lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de
forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao
lançamento da infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a
intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho editou Súmula de caráter vinculante a todos os que
aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez. Rejeito a
preliminar.
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.807 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720912/2019-01

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das
alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital